Tribunal: TJMT
Processo: 1016564-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016564-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), VALMOCAR COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.125.961/0001-58 (EMBARGADO), CANAA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.539.048/0001-26 (EMBARGANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento – Alegada Omissão – Inocorrência – Abandono do Imóvel Locado Comprovado –
Dispensa da Caução
–
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
A Embargante opôs
o Recurso em virtude de A
córdão que reconheceu o abandono do imóvel locado e
afastou a exigência do oferecimento de caução para o cumprimento da medida liminar de despejo
. Sustent
a
omissão no julgado,
sob a tese de
que o imóvel não foi abandonado, pois no local
ainda funciona
conveniência, comércio de materiais para piscinas e venda de espetinhos.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar
se há
omissão no
A
córdão embargado, à luz do art. 1.022
,
parágrafo único
,
do Código de Processo Civil
.

III.
Razões de decidir
:

3.
Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC,
a decisão é omissa quando
deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, ou quando incorre nas hipóteses previstas nas
no § 1o, do artigo 489, da Lei de Ritos
, o que não ocorreu.

4. No Acórdão embargado
, a Câmara
abordou expressamente a matéria, consign
ou
que a empresa Embargante deixou de pagar o aluguel em outubro de 2024 e abandonou o imóvel, conforme
demonstrado pela Ata Notarial lavrada pelo 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Aragarças-GO, e pela certidão da Oficiala de Justiça que constatou o fechamento do posto e a presença apenas de conveniência de terceiro no local.

5.
As fotografias juntadas aos autos confirmam o abandono do imóvel, razão pela qual o
A
córdão está devidamente fundamentado e em plena consonância com o conjunto probatório.

6.
O julgado também está alinhado à jurisprudência, que reconhece a possibilidade de imissão do locador na posse quando comprovado o abandono do imóvel locado, independentemente
de caução
.

7.
Não configurada qualquer hipótese do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do
R
ecurso, sem aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por se tratar do primeiro
A
claratório
.

IV.
Dispositivo e tese
:

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão quando
o Colegiado
aprecia de forma fundamentada o conjunto probatório e constata, com base em elementos robustos, o abandono do imóvel locado.
”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016564-83.2025.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Canaã Combustíveis Ltda. – ME
em virtude do Acórdão de Id. 307148870, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado.

Em julgamento unânime, a Câmara proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargada
Valmocar
Combustíveis Ltda.
e afastou a exigência de prestação de caução para o cumprimento da medida liminar deferida na Ação de Despejo por ela ajuizada.

Nas razões recursais, a Embargante alega que o Colegiado se omitiu quanto ao fato de
que no imóvel não há somente a atividade de posto de gasolina, mas há anexos comerciais
, a exemplo de

“
conveniência, comércio de matérias de piscinas e venda de espetinho
”
.

Argumenta que, diante da inexistência do
abandono
,

é necessário que
o despejo seja realizado mediante prestação de caução,
em especial diante da
necessidade de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário
possa sofrer em virtude de
possível revogação da liminar
.

Ao final, pugna seja suprida a omissão e reformado o Acórdão, a fim de desprover o Recurso de Agravo de Instrumento.

Manifestação da Embargada no Id. 312317390, em que requer o não conhecimento do Recurso, ou a sua rejeição, além da aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não há qualquer omissão a ser supri
da, pois de acordo com o artigo 1.022,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, omissa é a decisão que não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento e aquela que:

a)
limita-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

b)
emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c)
invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d)
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

e)
limita-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

e

f)
deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O Acordão embargado não incidiu em
nenhuma dessas hipóteses.

Aliás, para a Embargante o Acórdão é omisso porque, diferente do que consta no voto condutor, não abandonou o imóvel, já que
ali ainda funciona
“conveniência, comércio de matérias de piscinas e venda de espetinho”
.

Não há omissão, já que consta expressamente n
o Acórdão Recorrido que
a empresa
Embargante
deixou de pagar o aluguel em outubro de 2024 e abandonou o imóvel.

Com efeito, a
Ata Notarial lavrada pelo Tabelião/Registrador do 2o Tabelionato de Notas e Registro de
Imóveis da Comarca de Aragarças-GO,
evidencia
que o imóvel foi abandonado.

Ademais, em 15/05/2025, a Oficial de Justiça certificou que não logrou êxito em citar e intimar a
Embargada
e constatou
“que o Posto se encontra desativado já sem as bombas de combustíveis”
e
“que no local encontra-se em funcionamento uma conveniência de propriedade do Sr.
Aglair
”, ou seja, de terceiro
.

Na sequência, a Servidora juntou fotografias do local, que evidenciam o abandono do Posto de combustíveis.

Assim,
não há qualquer omissão a ser suprida.

O Acórdão está em consonância com a
jurisprudência,
no sentido de que

"nos casos de abandono do imóvel locado, configurado por elementos probatórios robustos, é cabível a concessão de tutela de urgência para imissão do locador na posse, com fundamento no art. 66 da Lei n. 8.245/91, independentemente da existência de garantia contratual.”
(TJ-PR 00664584120248160000 Ibiporã, Relator.: substituto Sergio Luiz
Patitucci
, Data de Julgamento: 10/02/2025, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025).

Ressalvo, por fim, que este Recurso Integrativo não é o meio apropriado para a reforma da decisão, caso a parte entenda que houve erro de julgamento. Sabe-se que
sua natureza
é restrita e serve apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.

Não constatada qualquer omissão,
rejeito os Embargos Declaratórios.

Deixo de aplicar a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar do primeiro Recurso
Aclaratório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025